Tribunal: STF
Processo: ARE 1397985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES DE INCAPAZ PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO TRARIA MAIOR BENEFÍCIO AO INTERDITADO DO QUE A MANUTENÇÃO DOS RECURSOS EM CONTA BANCÁRIA, NOTADAMENTE EM RAZÃO DE SUA PRECÁRIA CONDIÇÃO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III, 5º, inciso XXII, 6º e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Realmente, os documentos colacionados ao feito evidenciam a saúde delicada do requerente. A esse respeito, o laudo produzido em ação movida contra o INSS atestou ser ele portador de sequela de isquemia encefálica com afasia e epilepsia, geradora de incapacidade permanente (comprometimento da linguagem interferindo na comunicação) e, demais atestados médicos, o tratamento quimioterápico para o combate ao câncer gástrico. Nesse sentido, entendo que seria mesmo prematura a autorização para utilização dos valores existentes em conta bancária em nome do interditado para aquisição de imóvel. Ainda que seja um desejo seu e que haveria a liberação desse núcleo familiar da despesa com aluguel, não se pode olvidar que a referida reserva monetária pode ser necessária ao conforto do apelante, dado que ainda está em tratamento contra doença gravíssima, devendo-se ter máxima cautela na disposição desses valores. Não se olvida que o recorrente possui renda considerável, na monta de R$ 12.000,00 líquidos, e que tem plano de saúde que cobre as despesas do tratamento que necessita - IPERGS. Todavia, considerando que o gasto com aluguel já faz parte da previsão orçamentária da família - que sempre assim residiu -, bem como que a saúde precária do recorrente poderá demandar despesas extraordinárias, não previstas e não necessariamente cobertas pelo plano de saúde, notadamente as ligadas à manutenção de sua qualidade de vida, entendo que deva ser mantida a sentença. Isso porque não se visualiza benefício na aquisição de imóvel que supere a necessidade de cautela na movimentação de valores em face da condição séria de saúde do apelante, não sendo aconselhável a imobilização de recursos financeiros do interditado nesse momento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente